Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da devedora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de LUCRESIA SILVA DOS PASSOS. Esgotadas as tentativas de constrição de bens da devedora, o credor requereu a penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário até quitação da dívida. Alegou-se que a executada é servidora pública do Distrito Federal e aufere rendimentos líquidos superiores a R$21.000,00, de sorte que a penhora não prejudicaria sua subsistência com dignidade. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o salário é impenhorável e não estariam presentes as condições que permitem excepcionar a garantia. Nas razões recursais, o agravante repristinou a tese deduzida na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a penhora na forma requerida. Inicialmente, o recurso veio desacompanhado o comprovante do preparo, razão pela qual o recorrente foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Posteriormente ao despacho, sobreveio certidão da COGEC certificando o recolhimento dos emolumentos judiciários no mesmo dia da interposição do recurso. De igual modo, o agravante anexou o respectivo comprovante e sustentou que, por se tratar de cobrança por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, o recibo somente está disponível 48 horas após o pagamento. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação do preparo se faz mediante a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. Nesse sentido, a página eletrônica, disponibilizada para a parte acessar o sistema Pagcustas, traz orientações claras ao usuário de que nos casos de pagamento mediante boleto é necessária a juntada aos autos da respectiva guia e comprovante de pagamento: “PAGAMENTO POR BOLETO Se utilizar a forma de pagamento por boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois o comprovante só será anexado pelo sistema ao processo, 48 horas após o efetivo pagamento;” (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais) Portanto, incabível a justificativa apresentada pelo agravante de que somente após 48 horas e quando do processamento do pagamento seria possível juntar aos autos o respectivo comprovante. Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 67955565. Não obstante, o recorrente limitou-se pagamento da taxa judiciária na forma simples, vício penalizado com o não conhecimento do recurso por deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator